Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-48.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802491-48.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO ROBERTO BRANDAO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343) - IMPROCEDENTE - AS PROVAS DESTACADAS NA SENTENÇA VERGASTADA INDICAM A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343): Não assiste razão ao requerente, pois o Juízo a quo não se utilizou somente do processo referido pela sua defesa como sendo o indicativo de dedicação à atividades criminosas, mas, também ao fato de haver informações nos autos de que o requerente já era conhecido pela sua dedicação ao tráfico de entorpecentes local, com várias denúncias anônimas.

De forma a corroborar ainda as diversas denúncias anônimas, foram destacadas no voto condutor as narrativas em Juízo dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente.

Por fim, destaco que pelo que consta da sentença vergastada, com o paciente foram apreendidas 57 (cinquenta e sete) petecas da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, entorpecente este que certamente atingiria vários dependentes de drogas. Destarte, as provas dos autos, extraídas da sentença combatida, e destacadas alhures caminham no sentido de que o recorrente não se tratava de traficante ocasional, mas que se dedicava a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes.

E, em sendo julgada a presente Revisão Criminal improcedente, não há o que se falar em suspensão da execução da pena.

2 - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N. 0802491-48.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
SANDRO ROBERTO BRANDÃO

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
SANDRO ROBERTO BRANDÃO
contra sentença transitada em julgado, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz, em suma, que deve ser aplicado em favor do requerente a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), em razão de a fundamentação utilizada para afastar sua aplicação ser inidônea, pois o processo indicado pelo Juízo a quo que apontava a dedicação do requerente à atividades criminosas, se trata de condenação na qual foi extinta a punibilidade do requerente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, requer liminarmente, a suspensão da Execução da Pena. E, no mérito, requer a procedência da Revisão Criminal, para que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado em favor do recorrente. Requer ainda o benefício da Justiça Gratuita.

Sentença vergastada contida no ID n. 4798058 e 4798059.

Certidão de Trânsito em Julgado no ID n. 4798064.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal.

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

VOTO

Mostra-se regular a propositura desta revisional, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Ab initio, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343)

Não assiste razão ao requerente, pois o Juízo a quo não se utilizou somente do processo referido pela sua defesa como sendo o indicativo de dedicação à atividades criminosas, mas, também ao fato de haver informações nos autos de que o requerente já era conhecido pela sua dedicação ao tráfico de entorpecentes local, com várias denúncias anônimas.

Vejamos o trecho da sentença vergastada nesse sentido (ID n. 4798058, p. 11):

“(...) que o acusado era conhecido como SANDRINHO, o qual se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo alvo de várias denúncias anônimas, conforme documentos de fls. 10/13, dos autos apenso.(...)” (grifei)

De forma a corroborar ainda as diversas denúncias anônimas, vejamos as narrativas em Juízo dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente (ID n. 4798058, p. 7 e 8):

A testemunha PM EWERTON COSTA FERREIRA declinou em Juízo que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado que se encontra presente nesta sala de audiência; que seu comandante tinha em mão quatro disk denúncia, que indicavam que na casa estavam vendendo drogas, que foram à casa indicada e mostraram as denúncias e fizeram a revista autorizada pelo acusado; que o depoente no quintal percebeu que havia uma irregularidade no terreno e cavou um pouco e viu que havia um saco plástico e assim constatou que dentro do saco estavam as substâncias entorpecentes; que seu comandante presenciou o momento da apreensão da droga, que era pasta de cocaína, sendo a quantidade considerável, ou seja, mais de 20 (vinte) petecas; que não recorda com exatidão a quantidade; que nada foi encontrado no interior da casa do acusado; que o acusado negou a propriedade da droga; que a companheira do acusado também estava presente; que a droga foi encontrada no quintal da casa do acusado; que não conhecia o acusado anteriormente; que todos os disque denúncias se dirigiram a Sandro, ou seja, Sandrinho e ainda indicavam o endereço da casa; que na casa estavam o acusado, sua companheira, algumas crianças e outras mulheres; que o acusado incialmente disse que não achava justa a prisão; que na casa não foi encontrada arma ou dinheiro; que na área da casa do acusado é conhecida como área de tráfico.

A testemunha PM RAMON AUGUSTO LIMA MONTEIRO declinou em Juízo que é policial militar; que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado; que foram feitas disque denúncia, que indicavam que Sandrinho estava vendendo drogas, indicando inclusive o endereço do mesmo; que com sua guarnição foram até o local indicado; que a casa estava aberta e algumas crianças estavam brincando; que foi autorizada a entrada da polícia; que o policial Ewerton foi quem encontrou a droga enterrada no quintal, dentro de um saco plástico; que eram petecas semelhantes a pasta base; que na casa estava o acusado, a esposa do mesmo e algumas mulheres e crianças brincando; que não se recorda da apreensão de arma e dinheiro; que a casa tem um muro na frente e o terreno é cercado e inclusive tinha um cachorro.

Por fim, destaco que pelo que consta da sentença vergastada, com o paciente foram apreendidas 57 (cinquenta e sete) petecas da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, entorpecente este que certamente atingiria vários dependentes de drogas. Destarte, as provas dos autos, extraídas da sentença combatida, e destacadas alhures caminham no sentido de que o recorrente não se tratava de traficante ocasional, mas que se dedicava a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes.

E, em sendo julgada a presente Revisão Criminal improcedente, não há o que se falar em suspensão da execução da pena.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, DEFIRO o benefício da justiça gratuita, e com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da presente REVISÃO CRIMINAL e a JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2021